Tribunal: TJPA
Processo: 0800146-03.2024.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800146-03.2024.8.14.0066

APELANTE: MARIA VILANI FERREIRA RIBEIRO, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA VILANI FERREIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO 0800146-03.2024.8.14.0066

AGRAVANTE: MARIA VILANI FERREIRA RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

Advogado do(a) AGRAVADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em ação declaratória de inexistência de contratação cumulada com indenização por danos materiais e morais, fixou indenização por dano moral em R$ 1.000,00, em razão de descontos indevidos relativos a título de capitalização não contratado, pleiteando a parte autora a majoração do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento do dano moral observa o prudente arbítrio do julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor da indenização deve guardar correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, vedado o enriquecimento sem causa.

A reduzida expressão econômica dos descontos indevidos (R$ 651,60) e a ausência de repercussões gravosas justificam a manutenção do quantum fixado em R$ 1.000,00.

A existência de precedentes com valores superiores não impõe, por si só, a majoração da indenização.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível em grau recursal, diante do trabalho adicional do patrono e da ampliação da sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O valor da indenização por dano moral deve observar a extensão do dano, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A reduzida expressão econômica do prejuízo e a ausência de maior gravidade justificam a manutenção de indenização em patamar moderado. 3. É cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal quando configurado trabalho adicional e ampliação da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944; CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0800618-91.2024.8.14.0037, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 06.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ISRAEL BARROSO COSTA
contra a decisão monocrática (ID. 33335839) que,

nos autos da ação declaratória de inexistência contratuais de serviços de “título de capitalização” cumulada com restituição material e compensação moral, reformou a sentença parcialmente, apenas para conceder R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (Id. 33994818) o agravante sustenta que, embora a decisão monocrática tenha reconhecido a ilicitude da contratação e fixado indenização por danos morais, arbitrou o quantum em R$ 1.000,00, o que reputa como ínfimo e desproporcional diante da gravidade da conduta da instituição financeira, consistente em descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável.

Sustenta que a indenização por dano moral possui caráter não apenas compensatório, mas também punitivo e pedagógico, devendo ser majorada para patamar entre R$ 5.000,00 e R$ 8.000,00.

Enfatiza a ausência de qualquer alegação de litigância abusiva, distinguindo-a da litigância repetitiva, e requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para o percentual máximo de 20%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ao argumento de trabalho adicional em sede recursal, pugnando, ao final, pela reconsideração da decisão ou submissão do recurso ao colegiado para seu provimento.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 34831537.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado devido à apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da necessidade de reforma da decisão monocrática que, ao apreciar as apelações cíveis, negou provimento ao recurso interposto pela instituição financeira e deu parcial provimento ao apelo da parte autora, fixando indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Após detida análise dos argumentos expendidos pela agravante, entendo que a decisão combatida não merece qualquer reparo.

Com efeito, o cerne da insurgência recursal reside na pretensão de majoração do quantum indenizatório, sob o argumento de que o valor arbitrado não atenderia às funções compensatória e pedagógica da indenização por dano moral.

Todavia, não assiste razão à agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que a fixação do valor da indenização por danos morais não se submete a critérios objetivos rígidos, devendo o magistrado, no exercício do seu prudente arbítrio, observar as peculiaridades do caso concreto, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso sob exame, embora tenha restado configurada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na realização de descontos indevidos referentes a título de capitalização não contratado, verifica-se que os valores subtraídos da conta da parte autora são de reduzida expressão econômica, totalizando quantia modesta de R$ 651,60, circunstância que não pode ser desconsiderada na fixação do quantum indenizatório.

Ademais, a reparação do dano moral não pode assumir caráter de penalidade desmedida, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade, transformando-se em instrumento de enriquecimento indevido da parte lesada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Sobre o tema, é pertinente rememorar o disposto no art. 944 do Código Civil, o qual preconiza que “
a indenização mede-se pela extensão do dano
.”

Tal dispositivo consagra o princípio da reparação integral, que deve ser interpretado em harmonia com os postulados da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

No mesmo sentido, a doutrina leciona que a indenização por dano moral deve guardar correspondência com a intensidade do abalo experimentado, não podendo ser arbitrada em patamar exorbitante ou irrisório.

No caso concreto, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) revela-se adequado e suficiente para compensar o abalo experimentado pela parte autora, bem como para desestimular a reiteração da conduta por parte da instituição financeira, sobretudo quando considerados: (i) a natureza da lesão; (ii) a ausência de maiores repercussões gravosas; (iii) o montante efetivamente descontado.

Veja-se decisão em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMETE PROVIDO. [...]
A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e punitivo da condenação, sendo fixado no caso concreto em R$ 1.000,00
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O banco deve apresentar prova da contratação para legitimar descontos realizados na conta do consumidor. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé, sendo cabível sempre que a cobrança contrariar a boa-fé objetiva.
O desconto indevido em conta bancária caracteriza dano moral indenizável, por violar direitos da personalidade do consumidor e superar meros aborrecimentos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14, 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 6º, 373, II, 932, VIII, e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800618-91.2024.8.14.0037, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Data de Julgamento: 06/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ressalte-se, ainda, que o simples fato de existirem precedentes com fixação de valores superiores não impõe, automaticamente, a majoração da indenização, uma vez que cada caso deve ser analisado à luz de suas circunstâncias específicas.

No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que assiste razão à parte agravante quanto à sua majoração. Isso porque, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, é cabível a elevação da verba honorária em grau recursal quando verificado o trabalho adicional do patrono e o desfecho desfavorável ao recorrente.

No caso concreto, o recurso interposto pela instituição financeira foi integralmente desprovido, ao passo que o recurso da parte autora restou parcialmente provido, circunstâncias que evidenciam a ampliação da sucumbência da parte ré.

Assim, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros legais previstos no art. 85, §§2º e 11, do CPC, mostra-se adequada a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 15% sobre o valor da condenação.

Dessa forma, verifica-se que a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, devendo apenas ser reformada na parte dispositiva para conceder a majoração dos honorários recursais.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno, tão somente para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais ao percentual de 15% (quinze por cento), em atenção ao trabalho exercido pelo advogado da parte vencedora, mantendo-se, no mais, integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É O VOTO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2026